Tribunal: TJDFT
Processo: 0708861-83.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708861-83.2019.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WADILENO HAMU APELADO: FRANCISCO DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Em petição de ID 25916863, o espólio de Francisco de Faria Pereira, representado por seu inventariante Carlos Frederico de Faria Pereira, requer a regularização processual do polo passivo da demanda, consoante Certidão de Inventariança de ID 25916872, bem como alvitra tese de nulidade absoluta, a fim de que os autos retornem à Instância de origem. Assim, proceda a Secretaria à retificação do polo passivo da demanda e intime-se o apelante para se manifestar sobre a peça de ID 25916863. Brasília-DF, 27 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador